Tribunal: TJPA
Processo: 0802064-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802064-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: R C C COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por R C C COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA, com pedido de efeito infringente, contra acórdão que havia negado provimento ao Agravo Interno interposto em face do BANCO DO BRASIL S/A. A embargante alega erro de premissa fática e omissão quanto à análise de teses referentes à anotação em cadastro de inadimplentes e requisitos da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro de premissa fática na decisão embargada; (ii) avaliar se a via dos Embargos de Declaração é adequada para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão que justifica Embargos de Declaração é aquela em que o órgão jurisdicional deixa de se manifestar sobre questões relevantes de fato ou de direito capazes de influenciar a decisão. No caso, todas as questões suscitadas foram enfrentadas na decisão recorrida.

4.

Não houve erro de premissa fática, pois, à época da liminar, os elementos apresentados não eram suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado, e a decisão monocrática tratou dos requisitos para concessão da liminar, ainda que para indeferí-los.

5.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à reanálise de provas e do direito aplicável. O manejo dos aclaratórios para esse fim está vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não sendo admitidos para rediscutir o mérito ou promover reanálise de provas.

2.

O julgador não está obrigado a responder todas as teses levantadas pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909 SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802064-80.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: R C C COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA

ADVOGADOS: BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB PA15692

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: GABRIELA DE CARVALHO FUNES - OAB PA17808 e RENATA ANDRADE SILVA - OAB PA13290

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

R C C COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA (ID.

21668652)

em face do acórdão de

ID. 21462059, que havia conhecido e negado provimento ao Agravo Interno interposto em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

R C C COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA
anuncia em seu texto suposto erro de premissa fática e omissão quanto a teses imprescindíveis à solução da controvérsia (suposta impossibilidade de anotação nos cadastros de inadimplentes) e dos requisitos autorizadores da liminar (probabilidade e risco).

Intimados a contraminutar pelo ID. 21691458, houve oferecimento de resistência recursal ao ID.
21885182

por
BANCO DO BRASIL S/A.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802064-80.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: R C C COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA

ADVOGADOS: BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - OAB PA15692

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: GABRIELA DE CARVALHO FUNES - OAB PA17808 e RENATA ANDRADE SILVA - OAB PA13290

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os recursos de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, contra decisão Unipessoal, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto a decisão embargada enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Já o
“erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018).

Quando
R C C COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA
anuncia erro de premissa fática e omissão de teses, o que se vê, a bem da verdade, é uma débil e esvaziada tentativa de se promover o revolvimento fático e jurídico da demanda que não podem ser matérias cognoscíveis pela via estreita dos Embargos de Declaração.

Não há erro de premissa fática, pois, como dito (e repetido), o laudo unilateral é inservível para que se figure a probabilidade do direito. Se foi realizado ulteriormente outro laudo,
no momento da liminar
, não haviam elementos. Simples!

Ademais, como já empreendido, a Decisão Monocrática não enveredou para a percepção dos requisitos à concessão da liminar, isso porque, como dito, empreendeu-se a cognição de que, no momento da liminar, não havia verossimilhança das alegações de abusividade dos importes cobrados.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Sua pretensão, na verdade, é rediscutir o mérito da causa, inclusive vindicando análise probatória.
Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021) Destaquei.

Em sendo assim, a pretensão de ID. 21668652, dita como integrativa, na verdade, usurpa a competência meritória de outro instrumento recursal, que se diga, não são os Embargos de Declaração, razão pela qual
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024